Tribunal: TJSP
Processo: 0002684-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção de Menores
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0002684-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002684-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43192
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 43192
HABEAS CORPUS no 0002684-97.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA
COMARCA: MARÍLIA/SP 1.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
O Senhor JOSÉ CARLOS PEREIRA DA SILVA, em
causa própria, impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, no
qual alega estar sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade
coatora, o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Marília/SP.
Aduz o impetrante/paciente que se encontra recolhido
na Penitenciária Valentim Alves da Silva porque cometeu o crime previsto no
artigo 217-A do Código Penal.
Informa que foi sentenciado a uma pena de 08 (oito)
anos de reclusão e que até o presente momento já cumpriu 06 (seis) anos de
sua reprimenda tanto no regime fechado quanto no semiaberto, e que possui
233 (duzentos e trinta e três) dias remidos por conta dos trabalhos prestados
dentro da unidade prisional.
Argumenta que possui boa conduta carcerária; que é
tecnicamente primário, e que já cumpriu mais de 2/3 de sua sanção, fazendo
jus ao benefício de livramento condicional, cuja benesse foi indeferida pela
autoridade impetrada no dia 29 de novembro de 2019.
Dentro desse contexto, pelo que se depreende da
impetração, o paciente requer a concessão da ordem, para que seja agraciado
com o livramento condicional.
Indeferido o pedido liminar (fls. 11/12), foi processada
a ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002684-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43192
3
fl. 17, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 18/19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
de fls. 21/24 opinou pelo não conhecimento da impetração ou pela denegação
da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de JOSÉ
CARLOS PEREIRA DA SILVA, objetivando o livramento condicional.
De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, o paciente cumpre pena em regime semiaberto pela
prática do crime de atentado violento ao pudor, na Penitenciária Álvaro de
Carvalho, tendo iniciado o desconto no dia 23 de janeiro de 2014, com
previsão de término para o dia 30 de maio de 2021. Foi beneficiado com a
progressão ao regime intermediário no dia 12 de agosto de 2019, indeferindo-
se o pedido de livramento condicional no dia 29 de novembro de 2019. Foi
submetido a exame psicossocial e as conclusões dos peritos foi contrária a
concessão de referida benesse. O paciente manifestou o interesse de interpor
recurso.
O presente remédio constitucional não comporta
conhecimento.
Isto porque, a análise de pedidos de benefícios
durante a execução da pena é matéria de Execução Criminal.
Nesse sentido:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a
serem tomadas durante a execução de penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0002684-97.2020.8.26.0000 -Voto no 43192
4
as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo
das Execuções, competente originariamente
para a matéria, com possibilidade de eventual
recurso
para
a
Superior
Instância”
(RJDTACRIM 27/215).
E por se tratar de tema pertinente a incidente em
execução, a decisão logo que proferida e se desfavorável deverá ser atacada
pela via própria, qual seja, recurso de agravo em execução, previsto no artigo
197, da Lei de Execução Penal.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator